Tribunal: TJSP
Processo: 1002442-65.2019.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Prestação de serviços. Ensino. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedidos declaratório de validade de registro de diploma e de indenização por danos morais.
Preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual. Não conhecimento. Questão já dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça, que declarou a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a causa.
Preliminar de

Ementa:
Prestação de serviços. Ensino. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedidos declaratório de validade de registro de diploma e de indenização por danos morais.
Preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual. Não conhecimento. Questão já dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça, que declarou a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a causa.
Preliminar de cerceamento de defesa. Acolhimento. Julgamento antecipado da lide. Prolação da sentença logo após a juntada da decisão que apreciou o conflito de competência, sem que fosse oportunizada à autora manifestação acerca da matéria alegada nas contestações e sem que as partes pudessem indicar as provas que pretendiam produzir. Contornos da controvérsia que reclamam instrução probatória, ante a necessidade de esclarecimentos acerca da matéria fática controvertida. Cerceamento de defesa caracterizado. Nulidade da sentença reconhecida.
Recurso parcialmente conhecido e provido na parte conhecida para o fim de anular a sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000968592
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002442-65.2019.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante
ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU (UNIVERSIDADE
IGUAÇU) - UNIG, é apelada CATIA FRANCO DE SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso e, na parte
conhecida, deram-lhe provimento. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CESAR LACERDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002442-65.2019.8.26.0127 - rs
2
VOTO No 37.877
APELAÇÃO CÍVEL No 1002442-65.2019.8.26.0127
COMARCA: CARAPICUÍBA
APELANTE: ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA
IGUAÇU (UNIVERSIDADE IGUAÇU) - UNIG
APELADO: CATIA FRANCO DE SOUSA
INTERESSADO: CEALCA - CENTRO DE ENSINO ALDEIA DE
CARAPICUÍBA LTDA.
JUÍZA
PROLATORA
DA
SENTENÇA:
ROSSANA
LUIZA
MAZZONI DE FARIA
Prestação de serviços. Ensino. Ação de obrigação
de fazer cumulada com pedidos declaratório de
validade de registro de diploma e de indenização
por danos morais.
Preliminar de incompetência absoluta da
Justiça Estadual. Não conhecimento. Questão já
dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça, que
declarou a competência da Justiça Estadual para
processar e julgar a causa.
Preliminar de cerceamento de defesa.
Acolhimento. Julgamento antecipado da lide.
Prolação da sentença logo após a juntada da
decisão que apreciou o conflito de competência, sem
que fosse oportunizada à autora manifestação
acerca da matéria alegada nas contestações e sem
que as partes pudessem indicar as provas que
pretendiam produzir. Contornos da controvérsia
que reclamam instrução probatória, ante a
necessidade de esclarecimentos acerca da matéria
fática
controvertida.
Cerceamento
de
defesa
caracterizado. Nulidade da sentença reconhecida.
Recurso parcialmente conhecido e provido
na parte conhecida para o fim de anular a sentença.
Cuida-se de ação de obrigação de
fazer cumulada com pedidos declaratório de validade de registro de
diploma e de indenização por danos morais movida por Catia Franco de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002442-65.2019.8.26.0127 - rs
3
Sousa em face de CEALCA - Centro de Ensino Aldeia de Carapicuíba e
Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu - UNIG.
A corré UNIG apela da respeitável
sentença de fls. 252/260, cujo relatório se adota, que julgou a demanda
procedente. Sustenta, preliminarmente, a competência da Justiça Federal
para julgar o feito, ante a existência de interesse da União, e cerceamento
de defesa, acenando com a necessidade de produção de provas. No mérito,
alega que não cometeu ato ilícito ao cancelar o registro do diploma da
apelada, pois apenas cumpriu determinação do Ministério da Educação,
motivada pelo descredenciamento da instituição de ensino corré após a
constatação da prática de irregularidades na oferta dos serviços
educacionais, as quais não eram conhecidas pela apelante. Afirma que a
responsabilidade pela regularidade do curso oferecido e pela expedição do
diploma é da corré. Nega a existência de cadeia de consumo, bem como de
responsabilidade solidária, aduzindo que o contrato de prestação de
serviços educacionais foi celebrado somente entre a autora e a corré, de
modo que a apelante não possui qualquer vínculo com a ex-aluna, tendo
sido contratada pela instituição de ensino corré apenas para registrar o
diploma, por ser ela instituição não-universitária e, portanto, não autorizada
a registrar os diplomas que expede. Assevera que não pode ser
responsabilizada por qualquer prejuízo que a recorrida tenha
experimentado em razão de ato de terceiro. Afirma, ainda, ausência de
dano moral e, subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado para
a indenização.
Recurso regularmente processado,
sem resposta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002442-65.2019.8.26.0127 - rs
4
Inicialmente, cumpre registrar que a
preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual não comporta
conhecimento, por se tratar de questão já dirimida pelo Superior Tribunal
de Justiça que, ao julgar o conflito negativo de competência suscitado pelo
Juízo da 1a Vara Federal de Osasco (fls. 237/240), declarou competente
para processar e julgar a causa o Juízo de Direito da 4a Vara Cível da
Comarca de Carapicuíba/SP (fls. 249/251).
A preliminar de cerceamento de
defesa, por seu turno, merece acolhida.
As pretensões da autora consistem na
declaração da validade do diploma que lhe conferiu o título de licenciada
em Pedagogia, expedido pela Faculdade Aldeia de Carapicuíba - FALC,
instituição de ensino da qual a corré CEALCA é mantenedora, e registrado
pela corré UNIG, ou no encaminhando do diploma para registro por outra
universidade indicada pelo Conselho Nacional de Educação, bem como na
condenação das demandadas ao pagamento de indenização pelos danos
morais que a demandante sustenta ter experimentado em razão do
cancelamento do registro de seu diploma.
Oportuno
anotar
que,
no
caso
concreto, a necessidade de registro do diploma por outra instituição de
ensino decorre do fato de a Faculdade Aldeia de Carapicuíba - FALC ser
instituição não-universitária e possui fundamento legal no § 1o do art. 48 da
Lei no 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,
in verbis:
“§ 1o Os diplomas expedidos
pelas universidades serão por elas próprias registrados, e
aqueles conferidos por instituições não-universitárias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002442-65.2019.8.26.0127 - rs
5
serão registrados em universidades indicadas pelo Conselho
Nacional de Educação.”
Ao contestar o pedido, a corré UNIG
alega que cancelou o registro do diploma da autora em cumprimento de
obrigação prevista no Protocolo de Compromisso firmado com o
Ministério da Educação nos autos do processo MEC
23000.008267-2015-35, bem como que o cancelamento do ato foi
motivado pela constatação, em procedimento administrativo de supervisão,
de irregularidades consistentes, dentre outras, em terceirização do ensino
superior e convalidação irregular de estudos, mediante oferta de segunda
licenciatura fora da sede da instituição de ensino por meio de parceiros não
credenciados junto ao Ministério da Educação, as quais ensejaram o
descredenciamento da própria Faculdade da Aldeia de Carapicuíba - FALC
e a desativação de seus cursos, por meio da Portaria no 862, de 06.12.2018,
da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior.
A corré UNIG aduz que quem deu
causa ao cancelamento do registro do diploma foi exclusivamente a corré
CEALCA, de modo que somente ela responde pelos danos eventualmente
sofridos pela autora. Afirma, ainda, que o registro do diploma desta foi
restabelecido (fls. 103).
Imperioso destacar que o ato de
descredenciamento da FALC previu o reconhecimento, para fins
exclusivos de emissão de diplomas, dos cursos regularmente autorizados
para os alunos que cursaram a graduação na sede da Faculdade da Aldeia
de Carapicuíba e que ingressaram até o dia 10.10.2017 (art. 5o, fls. 179).
Assim, fazia-se necessária dilação
probatória, a fim de propiciar a vinda aos autos de elementos que pudessem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002442-65.2019.8.26.0127 - rs
6
esclarecer aspectos relevantes acerca do contrato de prestação de serviços
educacionais firmado entre a corré CEALCA e a autora, especialmente, se
a contratação do serviço se deu na modalidade presencial, devidamente
autorizada pelos órgãos competentes, com a frequência às aulas na sede da
FALC, ou na modalidade de ensino à distância.
Também comportava elucidação se o
alegado restabelecimento do registro do diploma se deu validamente, de
modo a permitir à autora o pleno exercício da profissão em que se graduou.
No entanto, o feito foi sentenciado
logo após a juntada aos autos da decisão do Superior Tribunal de Justiça
que apreciou o conflito de competência, sem que fosse sequer oportunizada
à autora manifestação acerca da matéria alegada nas contestações e, por
conseguinte, sem que as partes pudessem indicar as provas que pretendiam
produzir.
Em face desse cenário processual,
conclui-se que os elementos dos autos não se mostravam suficientes para a
entrega da prestação jurisdicional, sendo inegável que o julgamento
antecipado da lide impediu o pleno exercício do contraditório e da ampla
defesa, porquanto vislumbrada a necessidade de esclarecimentos acerca da
matéria fática debatida no feito, a fim de propiciar melhores elementos para
a justa composição do litígio.
Daí porque a anulação da sentença se
impõe como medida de rigor, para que seja facultada à autora manifestação
acerca das contestações, bem como a fim de oportunizar às partes a
indicação das provas que pretendem produzir e a produção daquelas
efetivamente necessárias e úteis à solução da lide.
Diante
do
exposto,
conhece-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002442-65.2019.8.26.0127 - rs
7
parcialmente do recurso, dando-lhe provimento na parte conhecida, para
acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença,
determinando-se a devolução dos autos à origem, para prosseguimento na
forma de direito.
CESAR LACERDA
Relator